Tribunal: STF
Processo: ARE 1283892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi instruído com as guias de preparo nem com os respectivos comprovantes de pagamento.
    Assim, não atendida a exigência contida no art. 511, caput, do CPC/73, é deserto o recurso.
    Ressalte-se que o pedido de gratuidade feito na petição de recurso extraordinário não gera efeitos retroativos. Nesse sentido: ARE nº 1.162.410/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/9/18; ARE nº 926.011/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/11/18; ARE nº 1.011.823/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente